Tribunal: TJDFT
Processo: 0707598-18.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. VEÍCULO. VÍCIO NO PRODUTO. CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. TABELA FIPE. DATA DA DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL.
1. Restando evidenciado através do laudo pericial que o defeito do veículo não decorreu do seu uso regular e contínuo, bem como que é capaz de provocar risco à segurança dos ocupantes, impõe-se reconhecer o vício do produto a ser recompensado solidariamente pelas fornecedoras.
2. Tendo em vista que a consumidora fez e faz regular uso do veículo, a restituição decorrente do reconhecimento da responsabilidade das fornecedoras pelo vício do produto deve ter como base o valor do bem na data da efetiva devolução do veículo, conforme a Tabela FIPE.
3. Recursos conhecidos e parcialmente providos.